Tribunal: TCU
Processo: 012.720/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  Dnit em desfavor dos ordenadores de despesas do Departamento de Engenharia e Construção do Exército  DEC, respectivamente nas gestões de 1o/08/2005 a 16/04/2006 e de 17/04 a 12/06/2006, tendo por fundamento a inexecução parcial do objeto previsto na Portaria Dnit 1.082, de 14/9/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit em desfavor dos ordenadores de despesas do Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC, respectivamente nas gestões de 1o/08/2005 a 16/04/2006 e de 17/04 a 12/06/2006, tendo por fundamento a inexecução parcial do objeto previsto na Portaria/Dnit 1.082, de 14/9/2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência/TCU, retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8499/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 6/12/2022, Ata 42/2022, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "[...] o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor", leia-se: "[...] o recolhimento da referida quantia ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, nos termos da legislação em vigor"; e 9.2. promover a aplicação, por analogia, das disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005 (atualizada pela Resolução/TCU 235/2010), e rever, de ofício, o subitem 9.3 do Acórdão 8499/2022-TCU-Segunda Câmara , para tornar insubsistente a multa aplicada à Fundação Ricardo Franco, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).